Tribunal: TJMT
Processo: 1020358-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020358-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO VIEIRA DE NOVAES - CPF: 058.364.551-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL – DIAGNÓSTICO DE PERSONALIDADE DISSOCIAL OU ANTISSOCIAL – RECOMENDAÇÃO EXPRESSA DE PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO PRÉVIO À PROGRESSÃO – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A progressão de regime prisional exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (mérito do condenado), conforme disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

2.

O mero atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo quando o exame criminológico apresenta conclusão desfavorável à progressão de regime.

3.

O diagnóstico de personalidade dissocial ou antissocial, somado às conclusões do exame criminológico de que o apenado apresenta estereótipos comportamentais de que voltará a praticar crimes, características de periculosidade, ausência de empatia, personalidade agressiva/perigosa e não demonstra estar em condições de retornar ao convívio social, justifica o indeferimento da progressão de regime.

4.

A recomendação expressa no exame criminológico para permanência do apenado no regime fechado e início de tratamento psiquiátrico e psicológico intensivo antes da progressão deve ser observada pelo juízo da execução penal.

5.

Não há limitação ao tratamento do apenado no regime fechado quando o estabelecimento prisional dispõe de psicólogo e há possibilidade de encaminhamento para tratamento psiquiátrico mediante a Secretaria de Saúde Municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por RONALDO VIEIRA DE NOVAES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Juína - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, que indeferiu seu pedido de progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto.

O agravante cumpre pena pelos crimes de lesão corporal, ameaça e homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica, conforme guias de execução juntadas aos autos. Atualmente encontra-se em regime fechado.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o agravante já cumpriu o requisito objetivo para progressão de regime em 02/06/2024, tendo também preenchido o requisito subjetivo, comprovado pelo atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional. Argumenta que, apesar do exame criminológico ter diagnosticado o agravante com transtorno de personalidade dissocial ou antissocial, tal condição não seria impeditiva para a progressão, pois o tratamento para esse diagnóstico seria mais eficaz fora do ambiente prisional. Sustenta ainda que o agravante demonstrou estar psicologicamente capacitado para o trabalho, conforme resposta ao quesito "e" do exame criminológico.

A defesa requer a concessão de liminar para imediata reforma da decisão e, no mérito, a progressão do agravante para o regime semiaberto, sugerindo que o juízo poderia determinar como condição o acompanhamento psicológico e psiquiátrico às expensas do Poder Público. (Id. 294879358-fls. 01-06)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que, embora o agravante tenha cumprido o requisito objetivo, não preencheu o requisito subjetivo, conforme evidenciado pelo exame criminológico desfavorável. Argumenta que o diagnóstico de personalidade dissocial ou antissocial, somado às respostas negativas aos quesitos sobre empatia, periculosidade e condições de retorno ao convívio social, demonstram que o agravante não está apto à progressão. Refuta ainda o argumento de que o tratamento seria mais eficaz fora da prisão, afirmando que o Centro de Detenção Provisória de Juína dispõe de psicólogo e que o tratamento psiquiátrico pode ser realizado mediante encaminhamento à Secretaria de Saúde Municipal. (Id. 294879358-fls. 9-14)

A Procuradoria de Justiça por intermédio do procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o exame criminológico evidenciou aspectos desfavoráveis da personalidade e do comportamento do agravante, sinalizando a necessidade de avaliação mais precisa antes de sua reinserção na sociedade, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Reeducando que responde ao PEP perante a 3a Vara da comarca de Juína – Indeferimento do pedido de progressão – Inconformismo defensivo – Sustenta que restaram preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime– Alegações improcedentes – Decisão que concluiu, com base no exame psiquiátrico, que o reeducando não reúne, ainda, os atributos imprescindíveis para alçar a progressão almejada – Pelo desprovimento do recurso.” (id. 299768381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos para progressão de regime prisional pelo agravante, especificamente quanto ao requisito subjetivo, uma vez que o cumprimento do requisito objetivo (lapso temporal) é incontroverso nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a progressão de regime prisional, conforme disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (mérito do condenado).

No caso em análise, o agravante cumpriu o requisito objetivo em 02/06/2024, conforme cálculo de liquidação de penas constante dos autos. Resta, portanto, verificar se o requisito subjetivo também foi preenchido.

A Lei no 14.843/2024 alterou o § 1o do art. 112 da LEP, estabelecendo que:
"em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão"
.

No presente caso, embora exista nos autos atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, o exame criminológico realizado apresentou conclusão desfavorável à progressão de regime.

O médico psiquiatra que realizou o exame concluiu que o agravante
"apresenta o diagnóstico de PERSONALIDADE DISSOCIAL OU ANTISSOCIAL (F60.2 CID-10)"
e que
"não tem a possibilidade de saída da penitenciária, visto que o delito em tela é de grande gravidade"
. Além disso, sugeriu
"a permanência da privacidade da liberdade na penitenciária, até a compreensão do crime praticado"
e que
"é essencial iniciar tratamento psiquiátrico e psicológico para o diagnóstico em tela, pois precisa ser de frequência intensiva e não esporádica, dado a gravidade do delito e do nexo causal entre o delito e o diagnóstico".

Das respostas aos quesitos formulados no exame criminológico, extrai-se que o agravante: a) apresenta estereótipos comportamentais de que voltará a praticar crimes; b) apresenta características de periculosidade; d) não demonstra empatia; f) tem personalidade agressiva/perigosa; g) não demonstra estar em condições de retornar ao convívio social.

A defesa argumenta que o agravante demonstrou estar psicologicamente capacitado para o trabalho, conforme resposta ao quesito "e" do exame criminológico. Contudo, essa circunstância isolada não é suficiente para afastar as demais conclusões desfavoráveis do exame, que apontam para a ausência de condições psicológicas para o retorno ao convívio social.

Para melhor análise, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido
:

“
Trata-se de executivo de pena em face de RONALDO VIEIRA DE NOVAES, condenado a pena total de 16 anos e 8 meses, cuja data prevista para progressão seria 02/ 06/2024. Em ref. 59.1 foi determinada a realização de exame criminológico. Aportou aos autos o Laudo Pericial, ref. 69.1.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou o indeferimento da progressão de regime, ref. 73.1. Já a defesa postulou a concessão da benesse de progressão de regime, ref. 79.2.

Muito bem.

De acordo com o exame criminológico concluiu o perito que o RONALDO “ Apresenta o diagnóstico de PERSONALIDADE DISSOCIAL OU ANTISSOCIAL, F60.2 CID-10”, ainda “Verificou-se, ao exame, que houve ausência de acompanhamento psiquiátrico e psicológico do periciado, pelo que não tem a possibilidade de saída da penitenciária, visto que o delito em tela e de grande gravidade”.

Outrossim, através das respostas dos quesitos é possível observar que o recuperando ostenta estereótipos comportamentais de que voltará a praticar crime, apresenta características de periculosidade, ostenta personalidade agressiva e sinais que não está apto ao convívio social (quesitos “a”, “b”, “d” e “f”).

Nesse contexto, muito embora o recuperando tenha atingido o requisito objetivo, fato é que estão ausentes os requisitos subjetivos, não possui condições para viver em sociedade neste momento, diante do quadro apresentado, sendo viável que ele seja submetido a acompanhamento/tratamento psicológico e psiquiátrico, como bem salientou o perito (ref. 69.1).

De mais a mais, muito embora o recuperando ostente ótimo comportamento carcerário, não é possível olvidar que o aspecto subjetivo seja limitado apenas a isso, não podendo este Julgador fechar os olhos para o laudo pericial que atesta sobre a personalidade do recuperando.

Ausente o requisito subjetivo, de acordo com o exame criminológico, o INDEFERIMENTO do benefício da PROGRESSÃO é medida que se impõe.

No sentido é o entendimento do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é sabido, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 2. É certo que, para aferição do requisito subjetivo, nos termos da nova redação do artigo supramencionado, não mais se exige, de plano, a realização de exame criminológico, bastando, para tanto, o atestado de bom comportamento carcerário. Contudo, cabe ao Magistrado verificar o atendimento daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização de exame criminológico, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem ratificou a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais, que indeferiu o pedido de progressão de regime com fundamento no resultado desfavorável do exame criminológico realizado, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções Criminais lastreie sua conclusão sobre a falta do requisito subjetivo para a progressão de regime em resultado desfavorável de exame criminológico. 5. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar o exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo com o intuito de concessão do benefício da progressão de regime. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 821113 SP 2023/0148213-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO INDEFERIDA. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).3. A jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça se orienta no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime.4. Situação em que o laudo psicológico foi desfavorável à concessão da benesse.5. Não há como se acolher a alegação defensiva de que o exame realizado pelo psicólogo seria excessivamente subjetivo e não estaria amparado em critérios palpáveis, seja porque a defesa não cuidou de trazer aos autos o inteiro teor do dito exame, seja porque a leitura dos trechos transcritos nos julgados das instâncias ordinárias revela que o psicólogo se valeu de indicadores do diagnóstico da Escala Hare (PCL-R) e da Prova de Rorschach, como referência para a indicação ou contraindicação do periciado ao cumprimento de pena em regime prisional mais brando, seja dizer, de métodos científicos.6. Inviável também a pretendida concessão de progressão ao regime semiaberto, condicionada à participação voluntária do executado em tratamento psicológico ou psiquiátrico, pois o pedido não encontra amparo em lei, sendo de se ressaltar que a Lei de Execucoes Penais demanda o prévio preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos como condição para a progressão de regime. E, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, o paciente não preencheu o requisito subjetivo.7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 804894 MS 2023/ 0058397-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

Por fim, DETERMINO que o recuperando seja submetido a tratamento e acompanhamento psicológico e psiquiátrico, devendo ser acostado aos autos relatórios mensais.

Com efeito, acerca do argumento de que o tratamento para o transtorno de personalidade dissocial ou antissocial seria mais eficaz fora do ambiente prisional, observo que o próprio exame criminológico recomendou expressamente a permanência do agravante na penitenciária até a compreensão do crime praticado, bem como o início de tratamento psiquiátrico e psicológico de frequência intensiva.

Ademais, conforme informado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o Centro de Detenção Provisória de Juína dispõe de psicólogo, tanto que o agravante vem recebendo acompanhamento psicológico, conforme ofícios acostados aos autos. Quanto ao tratamento psiquiátrico, este pode ser realizado mediante encaminhamento à Secretaria de Saúde Municipal.

Nesse contexto, entendo que não há limitação ao tratamento do agravante no regime fechado, sendo recomendável que o tratamento psiquiátrico e psicológico seja iniciado e apresente resultados positivos antes da progressão de regime, conforme sugerido no exame criminológico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo exame criminológico desfavorável, é legítima a decisão que indefere a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O pedido de progressão ao regime semiaberto foi indeferido pelo Juízo das Execuções Criminais, diante da ausência de preenchimento do requisito subjetivo, conforme apontado em exame criminológico, destacando-se a falta de autocrítica satisfatória e de arrependimento pelo sentenciado.

2. O Tribunal de origem manteve a decisão, considerando que, para a progressão, além do requisito objetivo, é indispensável a demonstração de condições pessoais favoráveis ao ajustamento ao regime menos gravoso, sendo legítima a consideração de aspectos negativos do exame criminológico.

3. Conforme o entendimento desta Corte, uma vez realizado o exame criminológico, o julgador, em face do livre convencimento motivado, não está vinculado ao resultado geral do teste, podendo dele divergir motivadamente com base em outras aspectos e elementos de prova, fundamentando de forma idônea e coerente.

4. Ademais, para a concessão da progressão de regime, não basta o atestado carcerário de bom comportamento e a ausência de faltas, pois a análise do bom comportamento deve ser feita de modo global, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada na espécie.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.005.012/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Portanto, considerando que o exame criminológico concluiu pela inaptidão do agravante para progressão de regime, recomendando expressamente sua permanência no regime fechado e o início de tratamento psiquiátrico e psicológico intensivo, entendo que não foi preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso de agravo em execução de RONALDO VIEIRA DE NOVAES, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025